Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011356-32.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: ROSINALVA MARIA DA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rosivalda Maria da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, ocasionado no executivo de pena n. 0026564- 14.2017.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) que cumpre pena que totaliza 18 (dezoito) anos de reclusão, por condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; 2) “por questão de esclarecimento a paciente cumpria pena desde 31/03/2016, porém empreendeu fuga em 28-08-2019, sendo novamente recolhida em 18-10-2019, sendo realizada audiência de justificativa em 19/11/2019, o que ocasionou a alteração da data-base para 18/10/2019” (sic); 3) “o processo encontra-se em gabinete desde 13-4-2020 aguardando decisão acerca do pedido de remição de pena e de prisão domiciliar da paciente/progressão de regime” (sic); 4) a pandemia recomenda colocá-la em prisão domiciliar, notadamente porque é hipertensa e integra o grupo de risco (Id. 43951457).
É o necessário.
Decido.
Apesar do que alega a impetrante, não identifico, de plano, ilegalidade a ser coibida em sede de cognição sumária.
Conquanto sustente que a paciente é hipertensa – pelo menos nesse momento – nada indica que necessite de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.
Os documentos acostados no Id. 43951464 relatam apenas o histórico do acompanhamento médico que a paciente vem recebendo.
De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.
Apesar da gravidade da situação, entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade.
Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.
De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento não há notícia de caso confirmado no sistema prisional onde se encontra.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, o encarceramento deve ser preservado.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que a paciente está inserida, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.
Esclareço que, em decisão prolatada em 6-4-2020, o pedido de prisão domiciliar apresentada pela defesa da paciente foi indeferido no juízo da execução penal por motivação semelhante.
Além disso, a decisão destacou que o montante de pena que ainda lhe resta a cumprir é considerável, e que, recentemente, a “penitente empreendeu fuga da frente de trabalho extramuros, sendo recolhida ao cárcere novamente apenas na data de 18.10.2019 (mov. 9.1), na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, demonstrando com tal atitude, o descompromisso com as ordens judiciais contra si emanadas” (Id. 43951460).
De mais a mais, na mesma ocasião determinou que a direção da unidade penitenciária feminina “promova o isolamento da penitente e de todas as recuperandas indicadas como pertencentes a grupo de risco” (Id. 43951460).
No que concerne à alegação de que o executivo de pena encontra-se paralisado desde 13-4-2020, aguardando decisão quantos aos benefícios executórios, observo que a situação diverge do que foi relatado na impetração.
De fato, o processo foi remetido ao gabinete na data de 14-4-2020.
Ocorre que, em seguida – nos dias 14-4-2020, 17-4-2020, 30-4-2020 e 6-5-2020-, foram juntadas 4 (quatro) novas petições, o que impossibilitou o regular tramite do feito.
O reconhecimento de benefícios executórios necessita de prévia manifestação do Ministério Público, o que, inclusive foi determinado no despacho antecedente (6-4-2020 – Id. 43951460).
Nesse cenário, não se pode afirmar que há desídia na condução do feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Alerto a autoridade indigitada coatora que priorize a análise do pedido, com vistas à possível inserção da paciente no regime intermediário de pena.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.